Tribunal: STF
Processo: Rcl 47078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de novo agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida em 10.05.2021, pela qual neguei seguimento à presente reclamação. 



    2. Decido.



    3. Contra a decisão monocrática em questão, a parte reclamante já interpôs agravo interno, o qual foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em acórdão assim ementado:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIA RECLAMATÓRIA QUE SE MOSTRA INADEQUADA. 



    1. Reclamação em que se alega descumprimento das decisões proferidas por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246-RG). 



    2. Há decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. 



    3. Estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 



    4. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/201.



    4. Desse modo, já analisado o recurso interposto em face da decisão monocrática proferida em 10.05.2021, não seria cabível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, novo recurso contra a mesma decisão. Ademais, não se pode considerar que o recurso é contra o acórdão da Primeira Turma, tendo em conta que é antiga a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Isso porque, o recurso de agravo interno é cabível contra decisão monocrática do Presidente do Tribunal, Presidente de Turma ou de Ministro Relator, e não de órgão colegiado (art. 1.021 do CPC e art. 317 do RI/STF).



    5. De modo que a interposição de agravo interno para questionar acórdão de órgão colegiado configura erro grosseiro não passível de superação por meio do princípio da fungibilidade. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



     (Rcl 7.336-AgR-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno)



    JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.



    (ARE 1.050.769-AgR-Ed-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).“



    6. Diante do exposto, não conheço do agravo.



    7. Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de manifestação da parte reclamante.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator